Tribunal: TJBA
Processo: 8055288-70.2023.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8055288-70.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: DENILTON CRUZ DE SANTANA Advogado(s): IVAN JEZLER COSTA JUNIOR RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. TESTEMUNHO INDIRETO (HEARSAY TESTIMONY). IN DUBIO PRO SOCIETATE. LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO. PREQUESTIONAMENTO. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a Recurso em Sentido Estrito, mantendo a decisão de pronúncia do embargante pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal. A defesa alegou omissão e contradição quanto à valoração de testemunhos indiretos, ao emprego do in dubio pro societate, à análise de laudo pericial inconclusivo e requereu prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais, postulando efeitos infringentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 4 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar especificamente a alegação de insuficiência de testemunhos indiretos para amparar a pronúncia; (ii) estabelecer se houve contradição na referência ao in dubio pro societate como fundamento decisório; (iii) determinar se houve omissão quanto à valoração de laudo pericial inconclusivo; e (iv) definir se é necessário prequestionamento expresso dos dispositivos constitucionais e legais invocados. III. RAZÕES DE DECIDIR Embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito ou à revaloração do conjunto probatório, salvo excepcional hipótese de vício com aptidão para modificar o resultado do julgamento. O acórdão embargado não explicitou de forma desenvolvida a distinção entre testemunhos diretos e indiretos, nem enfrentou especificamente a tese defensiva fundada em hearsay testimony, o que autoriza integração pontual da fundamentação. A manutenção da pronúncia não se funda exclusivamente em testemunhos indiretos, mas em conjunto indiciário concreto e convergente, composto por outros elementos considerados no julgamento, de modo que a omissão identificada não compromete a conclusão adotada no juízo de admissibilidade da acusação. Contradição apta a ensejar embargos declaratórios é a incompatibilidade interna entre fundamentos ou entre fundamentação e dispositivo, não se confundindo com mero inconformismo da parte quanto à conclusão jurídica adotada. A pronúncia não pode se apoiar em invocação abstrata do in dubio pro societate, sendo indispensável a presença de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, razão pela qual a expressão deve ser compreendida apenas no contexto do juízo de admissibilidade da acusação, sem função autônoma de suprir insuficiência probatória. A inconclusividade de laudo pericial não equivale a prova negativa de autoria nem possui, por si só, força para afastar os demais elementos indiciários examinados, quando a decisão não o utiliza como fundamento exclusivo da pronúncia. O julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos invocados pela parte, bastando que as teses jurídicas necessárias à solução da controvérsia tenham sido apreciadas de forma fundamentada, sendo possível o registro expresso para fins de exaurimento da prestação jurisdicional. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes. Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revaloração probatória, salvo quando o vício reconhecido conduzir logicamente à modificação do julgado. 2. Testemunhos indiretos não invalidam, por si sós, a decisão de pronúncia quando inseridos em conjunto indiciário concreto e convergente, não constituindo fundamento exclusivo da admissibilidade da acusação. 3. O in dubio pro societate não constitui fundamento autônomo apto a suprir insuficiência probatória na decisão de pronúncia, que exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria nos termos do art. 413 do CPP. 4. Laudo pericial inconclusivo não equivale a prova negativa de autoria nem desconstitui, isoladamente, os demais elementos indiciários valorados no julgamento. 5. O prequestionamento não exige menção expressa a todos os dispositivos legais ou constitucionais invocados, desde que a matéria tenha sido apreciada de forma fundamentada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, incisos LV, LVII e XXXVIII, e 93, IX; CP, art. 121, § 2º, incisos I e IV; CPP, arts. 155, 413, 414 e 619. Jurisprudência relevante citada: Jurisprudência consolidada do STF e do STJ quanto à impossibilidade de utilização autônoma e abstrata do in dubio pro societate para suprir insuficiência probatória na pronúncia; jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores quanto à natureza integrativa dos embargos de declaração e à desnecessidade de prequestionamento numérico expresso. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8055288-70.2023.8.05.0001, opostos por DENILTON CRUZ DE SANTANA. ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões dispostas no voto.